Tribunal: TJPA
Processo: 0006494-50.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006494-50.2015.8.14.0401

APELANTE: ROGERIO KLAYTON ASSUNCAO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0006494-50.2015.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA

APELANTE: ROGERIO KLAYTON ASSUNCAO DA SILVA (Defensoria Pública)

APELADA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 158 DO STF. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPROVIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém que condenou ROGERIO KLAYTON ASSUNCAO DA SILVA pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), à pena de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 30 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, dentre elas prestação pecuniária fixada em 3 salários mínimos. A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com redução da pena intermediária aquém do mínimo legal e a diminuição do valor da prestação pecuniária, sob alegação de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal; (ii) estabelecer se é cabível a redução da prestação pecuniária fixada em substituição à pena privativa de liberdade sob fundamento exclusivo de hipossuficiência; e (iii) determinar se a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 231, estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597.270 QO-RG (Tema 158), reafirma que circunstância atenuante genérica não autoriza a fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo previsto em lei.

5.

Fixada a pena-base no mínimo legal, revela-se juridicamente impossível reduzi-la na segunda fase da dosimetria em razão da confissão espontânea.

6.

A pena de multa deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de modo que, fixada esta no mínimo legal, impõe-se o redimensionamento daquela ao patamar mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal.

7.

A prestação pecuniária, prevista no art. 45, § 1º, do Código Penal, deve ser fixada de forma adequada e proporcional à reprovabilidade da conduta.

8.

A mera assistência pela Defensoria Pública não comprova, por si só, incapacidade econômica apta a justificar a redução automática da prestação pecuniária, quando ausentes elementos concretos que demonstrem impossibilidade de cumprimento.

9.

O valor de 3 salários-mínimos revela-se razoável e proporcional à gravidade do delito de porte ilegal de arma de fogo municiada e apta ao disparo.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido, com redimensionamento de ofício da pena de multa para 10 (dez) dias-multa.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,

porém, de ofício, redimensionar a pena de multa para 10 (dez) dias-multa,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ROGERIO KLAYTON ASSUNCAO DA SILVA, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime aberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena corporal por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos, em favor de entidade beneficente ou assistencial a ser definida pelo juízo da execução.

Em razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, limitando-se a impugnar a dosimetria da pena, pleiteando a fixação da reprimenda aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Postulou, ainda, a redução do valor fixado a título de prestação pecuniária, sob o argumento de hipossuficiência econômica, destacando encontrar-se assistido pela Defensoria Pública durante todo o trâmite processual.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou igualmente pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

"No dia 10/04/2015, por volta das 20h30min, o acusado foi preso em flagrante ao portar uma arma de fogo do tipo revólver, calibre 28 da marca Taurus, com empunhadura de madeira e tambor com cinco câmaras, nº de série KI 81061, carregada com cinco cartuchos do mesmo calibre depois de ser abordado por guardas municipais."

Após a regular instrução processual, o Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém condenou ROGERIO KLAYTON ASSUNCAO DA SILVA pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, cominando a pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial aberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Inconformada, a defesa recorreu.

Considerando que não foram apresentadas teses absolutórias, tem-se que a insurgência recursal restringe-se à pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com a consequente redução da pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal, bem como requereu a redução da prestação pecuniária de 3 (três) salários-mínimos estipulada em substituição à pena corporal, sob argumento de hipossuficiência.

Todavia, razão não assiste à defesa.

Destarte, ainda que caracterizada a confissão espontânea, conforme consta nos fundamentos da sentença, cumpre destacar que, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, revela-se juridicamente impossível sua redução para aquém deste patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria.

O entendimento encontra-se absolutamente consolidado na jurisprudência pátria.

A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Portanto, o reconhecimento da atenuante da confissão
não reflete em redução da pena intermediária, por esta já encontrar-se no mínimo legal para o delito
, sendo incabível sua redução para aquém deste patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante na segunda etapa da dosimetria da sanção, consoante
entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158), no sentido da impossibilidade do reconhecimento de circunstâncias atenuantes conduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA. I - "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
II - Outrossim, cumpre ressaltar que
igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso"
( RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo, constata-se ser
incabível o provimento do pedido recursal
.

Impõe-se, contudo, ainda que ausente irresignação defensiva neste aspecto,
reduzir de ofício para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa a pena pecuniária
estipulada no preceito secundário da norma incriminadora, uma vez que, tendo sido a
pena corporal fixada no mínimo legal
, deve a pena de
multa ser fixada em patamar proporcional
.

Por fim, a
defesa postulou, subsidiariamente, a redução do valor da prestação pecuniária fixada pelo juízo singular em 03 (três) salários mínimos, argumentando que o apelante é hipossuficiente economicamente, circunstância evidenciada pelo fato de estar sendo patrocinado pela Defensoria Pública durante todo o trâmite processual.

Também este pedido não merece acolhimento.

A prestação pecuniária, como modalidade de pena restritiva de direitos substitutiva da pena privativa de liberdade (art. 45, § 1º, do Código Penal), deve ser fixada em montante adequado e proporcional à reprovabilidade do ilícito praticado. Embora a situação econômica do réu seja critério relevante a ser ponderado pelo julgador, sua simples invocação, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem efetiva impossibilidade de adimplência, não autoriza a redução automática do quantum imposto.

No caso vertente, a prestação pecuniária foi fixada em 03 (três) salários mínimos, montante que se revela razoável e proporcional à reprovabilidade da conduta atribuída ao apelante — porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, municiada e apta ao disparo —, estando adequada dentro dos critérios de discricionariedade regrada do magistrado, que teve em conta as peculiaridades do caso concreto.

Registre-se que a simples circunstância de o réu estar patrocinado pela Defensoria Pública não é, por si só, prova de incapacidade financeira apta a justificar a redução da pena pecuniária. A assistência judiciária gratuita destina-se a garantir o acesso à justiça, não constituindo prova de miserabilidade ou de incapacidade econômica para o cumprimento de obrigações pecuniárias.

Rejeito, portanto, o pedido de redução da prestação pecuniária.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, porém, de ofício, redimensiono a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 17/03/2026